Tribunal: STF
Processo: RE 1340226
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. 



    O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37; 150, I; 194, V; e 201; todos da CF. Sustenta, em essência, que “o acórdão recorrido deixou de reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09, na parte que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, enquadrando o CNAE das Recorrentes em grau de risco mais gravoso”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Enquadramento. Critérios. Majoração da alíquota. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Para se divergir do Tribunal a Quo relativamente aos critérios utilizados para o enquadramento da atividade preponderante, com a consequente majoração da alíquota, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o qual não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Não houve majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (ARE 1.543.744-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição SAT. Reenquadramento da atividade. Decreto nº 6.042/2007. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.484.177-AgR, sob a minha relatoria - Presidente, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator